Tribunal: TJSP
Processo: 2003804-10.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
r no 173, de 27 de maio de 2020, na parte que impõe aos Estados (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal (artigo 8o, inciso IX). Carência da ação. Reconhecimento. Petição inicial que não atribui ao Governador do Estado qualquer ato específico e concreto que justifique sua inclusão no polo passivo da lide, referindo-se apenas à inconstitucionalidade da lei complementar federal 173/2020. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é premissa básica do mandado de segurança que a legitimidade daquele que figura no polo passivo da impetração é definida por sua capacidade de desfazer o ato inquinado de ilegalidade". Vale dizer, "a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é a que tem poderes para praticar, corrigir ou desfazer o ato impugnado, ou ainda, aquela que dispõe de meios para executar a ordem emanada caso seja concedida a segurança", o que não é o caso do Governador (que não pode revogar lei aprovada pelo legislativo). Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2003804-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

29/07/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração por servidora pública estadual, alegando a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, na parte que impõe aos Estados (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração por servidora pública estadual, alegando a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, na parte que impõe aos Estados (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal (artigo 8o, inciso IX). Carência da ação. Reconhecimento. Petição inicial que não atribui ao Governador do Estado qualquer ato específico e concreto que justifique sua inclusão no polo passivo da lide, referindo-se apenas à inconstitucionalidade da lei complementar federal 173/2020. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é premissa básica do mandado de segurança que a legitimidade daquele que figura no polo passivo da impetração é definida por sua capacidade de desfazer o ato inquinado de ilegalidade". Vale dizer, "a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é a que tem poderes para praticar, corrigir ou desfazer o ato impugnado, ou ainda, aquela que dispõe de meios para executar a ordem emanada caso seja concedida a segurança", o que não é o caso do Governador (que não pode revogar lei aprovada pelo legislativo). Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.